Tribunal: TJDFT
Processo: 0708919-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-21

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. INEXISTËNCIA DE BENS. SUSPENSÁO DA EXECUÇÃO.
1. O STJ, ao apreciar a aplicação do art. 40 da Lei de Execução Fiscal, consolidou tese em sede de recursos repetitivos, no sentido de que "no primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF." (REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018).
2. Não pairam dúvidas a respeito de que o primeiro momento em que a Fazenda Pública é intimada da inexistência de bens passíveis de penhora é o termo a quo para a contagem do prazo de suspensão previsto no art. 40, caput, da LEF e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40 §§1o e 2o da Lei 6.830/80, que, no caso dos autos, se deu com a intimação de ausência de numerário em conta particular em razão de pesquisa no SISBAJUD.
3. Recurso conhecido e desprovido.